Tribunal: TJES
Processo: 0000241-85.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000241-85.2020.8.08.0062
APELANTE:
JORGE MIGUEL FERES MIRANDA
APELADO:
JOÃO GONÇALVES FILHO
RELATORA:
DESª. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NÃO CONHECIDA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
AUXÍLIO ACIDENTE
– PROVA PERICIAL ESCLARECEDORA – DESNECESSIDADE DE QUALQUER OUTRO ESCLARECIMENTO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Deve ser deferida a benesse da gratuidade de justiça quando
se tratar de requerimento feito por pessoa física, por prevalecer a presunção de veracidade estatuída no § 3º, do art. 99, do CPC.

2.
A citação é um pressuposto de eficácia do processo, sendo requisito indispensável da demanda, de modo que a existência de vício na sua realização é capaz de comprometer o processo judicial
. Ainda que
não se mostre possível constatar, de maneira indene de dúvidas, que a assinatura de fato pertence ao recorrente, sendo possível ver que o endereço ao qual foi enviada a citação confere com aquele no qual o apelante reside, assim como o número de CPF constante do aviso de recebimento é o mesmo constante da procuração juntada
, não há que se falar em nulidade da citação por correio.

3. A preliminar que se confunde com o mérito da demanda deve com ele ser examinada. Precedente. Preliminar não conhecida.

4.
Sendo o recorrente citado e não tendo apresentado resposta no momento adequado do procedimento, resta plenamente aplicável ao caso os efeitos da revelia. Inteligência do artigo 344, do CPC.

5. Tendo o apelado trazido ao feito o contrato de empréstimo de dinheiro devidamente assinado pelo recorrente e com firma reconhecida em cartório extrajudicial, fato este que é confessado pelo devedor, resta evidente que o autor, ora recorrido, desincumbiu-se do ônus probatório que lhe cabia e que é imposto pelo ordenamento jurídico (art. 373, I, do CPC), ao passo que o apelado não se pôs a rebater tais fatos em tempo oportuno, uma vez que, como dito, é revel, de modo que não cumpriu o que dispõe o art. 373, II, do CPC, não havendo que se falar em inépcia da inicial.

6. Não prospera a tese recursal de ausência de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em se tratando de requerido revel, deve ele
receber o feito no estado em que se encontrar
. Inteligência do art. 346, parágrafo único, do CPC.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
REJEITAR
a preliminar de nulidade da citação,
NÃO CONHECER
da preliminar de nulidade do feito e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e majorar a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3º, do art. 98, do CPC.

Vitória/ES, 25 de janeiro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000241-85.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE MIGUEL FERES MIRANDA
APELADO: JOSE GONCALVES FILHO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 14/03/2023

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000241-85.2020.8.08.0062
APELANTE:
JORGE MIGUEL FERES MIRANDA
APELADO:
JOÃO GONÇALVES FILHO
RELATORA:
DESª. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

De início, o recorrente pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta sede recursal, de modo que, por se tratar de requerimento feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade estatuída no § 3º, do art. 99, do CPC, especialmente porque dos autos não existem elementos em sentido contrário, de modo que defiro a benesse.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

Aduz o recorrente a existência de nulidade da citação, em razão da carta de citação não ter sido a ele entregue pessoalmente.

Apesar do esforço argumentativo do recorrente, entendo que sua tese não merece prosperar.

Sabe-se que a citação, como pressuposto de eficácia do processo, é requisito indispensável da demanda, de modo que a existência de vício na sua realização é capaz de comprometer o processo judicial.

A esse respeito, vale citar a lição do jurista
FREDIE DIDIER JR.
sobre o tema:

[...] A citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu (art. 312, CPC) e, além disso, requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem (art. 239, CPC). A sentença, por exemplo, proferida em processo em não houve citação, é ato defeituoso, cuja nulidade pode ser decretada a qualquer tempo, mesmo após o prazo da ação rescisória (art. 525, § 1º, I e art. 535, I, CPC) – trata-se também de vício “transrescisório”, na eloquente expressão de José Maria Tesheiner. Não se pode confundir nulidade que se decreta a qualquer tempo, como é o caso, com inexistência jurídica. (Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2015. pg. 607/608).

Dito isso, ao examinar os autos, constato que a correspondência com aviso de recebimento consta devidamente assinada, datada e com indicação do número de documento de identidade do signatário, como se vê de fls. 23.

Muito embora não se mostre possível constatar, de maneira indene de dúvidas, que a assinatura de fato pertence ao recorrente, é possível ver que o endereço ao qual foi enviada a citação confere com aquele no qual o apelante reside, assim como o número de CPF constante do aviso de recebimento é o mesmo constante da procuração juntada às fls. 46.

Dessa maneira, constato a existência de elementos capazes de demonstrar que a citação via correio foi efetivamente realizada na pessoa do apelante, de modo que não vejo razão para reconhecer a alegada nulidade.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

Ainda em sede preliminar, aduz o recorrente a existência de nulidade do processo por não serem aplicáveis os efeitos da revelia, uma vez que o recorrido não logrou carrear provas indispensáveis do seu direito e que a petição inicial é inepta, eis que não veio acompanhada de provas.

De plano,
entendo que se tratar de questões que se confundem com o mérito da demanda e com ele devem ser examinadas.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JORGE MIGUEL FERES MIRANDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Piúma/ES (fls. 38/39), que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na ação manejada por
JOÃO GONÇALVES FILHO
.

Sustenta o recorrente (fls. 48/55) ser nulo o processo por não serem aplicáveis os efeitos da revelia, uma vez que o recorrido não logrou carrear provas indispensáveis do seu direito e que a petição inicial é inepta, eis que não veio acompanhada de provas.

No mais, afirma que não há relação jurídica entre os litigantes, pois jamais houve a transferência ou entrega do valor cobrado, bem como não há provas que demonstrem o contrário e que jamais lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Inicialmente, calha frisar que o apelante foi citado por meio de carta com aviso de recebimento, da qual é possível observar ser ele o recebedor da correspondência (fls. 23), razão pela qual a citação se mostra apta a produzir todos os efeitos disciplinados no art. 240, do CPC.

Com relação à revelia, sendo o recorrente citado e não tendo apresentado resposta no momento adequado do procedimento, resta plenamente aplicável ao caso as disposições contidas no artigo 344, do CPC, segundo o qual: “
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.

Exatamente com relação a este último ponto, calha frisar que o recorrido moveu a presente ação de cobrança c/c indenização por danos morais, na qual pretende obter o pagamento de quantia líquida decorrente de contrato de empréstimo.

Como prova de tal relação, o apelado trouxe ao feito o contrato de empréstimo de dinheiro devidamente assinado pelo recorrente e com firma reconhecida em cartório extrajudicial, como se constata de fls. 9/10 e 35/36.

Em tempo, friso que a assinatura do citado contrato é confessada pelo próprio recorrente em suas razões recursais (fls. 54), de modo que se trata de fato incontroverso, nos termos do art. 374, III, do CPC.

Assim, ainda que o apelante sustente não existir prova da transferência ou entrega do numerário cobrado, entendo que tal tese não é suficiente para afastar a pretensão autoral.

Isso porque, tratando-se de contrato de empréstimo de bem fungível (dinheiro), não ignoro o fato de a quantia ter sido entregue ao recorrente em espécie e sem registro de transação bancária, o que, por si só, não fulmina a tese autoral.

Dessa forma, resta evidente que o autor, ora recorrido, desincumbiu-se do ônus probatório que lhe cabia e que é imposto pelo ordenamento jurídico (art. 373, I, do CPC), ao passo que o apelado não se pôs a rebater tais fatos em tempo oportuno, uma vez que, como dito, é revel, de modo que não cumpriu o que dispõe o art. 373, II, do CPC.

De mais a mais, o caso ora em julgamento não se enquadra em nenhuma das vedações dispostas no art. 345, do CPC, o qual disciplina:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Por fim, mesmo a tese recursal de ausência de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não merece prosperar, pois em se tratando de requerido revel, aplicável a disposição contida no art. 346, parágrafo único, do CPC, que disciplina:
“
o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
”.

Com base nisso, não vejo motivos para afastar os efeitos da revelia e muito menos há que se falar em inépcia da exordial, de modo, com espeque nas provas apresentadas nos autos e diante da ausência de fato capaz de obstar a pretensão do apelado, não vejo motivos para reformar a sentença.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, de modo que majoro a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000241-85.2020.8.08.0062
APELANTE:
JORGE MIGUEL FERES MIRANDA
APELADO:
JOÃO GONÇALVES FILHO
RELATORA:
DESª. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NÃO CONHECIDA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
AUXÍLIO ACIDENTE
– PROVA PERICIAL ESCLARECEDORA – DESNECESSIDADE DE QUALQUER OUTRO ESCLARECIMENTO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Deve ser deferida a benesse da gratuidade de justiça quando
se tratar de requerimento feito por pessoa física, por prevalecer a presunção de veracidade estatuída no § 3º, do art. 99, do CPC.

2.
A citação é um pressuposto de eficácia do processo, sendo requisito indispensável da demanda, de modo que a existência de vício na sua realização é capaz de comprometer o processo judicial
. Ainda que
não se mostre possível constatar, de maneira indene de dúvidas, que a assinatura de fato pertence ao recorrente, sendo possível ver que o endereço ao qual foi enviada a citação confere com aquele no qual o apelante reside, assim como o número de CPF constante do aviso de recebimento é o mesmo constante da procuração juntada
, não há que se falar em nulidade da citação por correio.

3. A preliminar que se confunde com o mérito da demanda deve com ele ser examinada. Precedente. Preliminar não conhecida.

4.
Sendo o recorrente citado e não tendo apresentado resposta no momento adequado do procedimento, resta plenamente aplicável ao caso os efeitos da revelia. Inteligência do artigo 344, do CPC.

5. Tendo o apelado trazido ao feito o contrato de empréstimo de dinheiro devidamente assinado pelo recorrente e com firma reconhecida em cartório extrajudicial, fato este que é confessado pelo devedor, resta evidente que o autor, ora recorrido, desincumbiu-se do ônus probatório que lhe cabia e que é imposto pelo ordenamento jurídico (art. 373, I, do CPC), ao passo que o apelado não se pôs a rebater tais fatos em tempo oportuno, uma vez que, como dito, é revel, de modo que não cumpriu o que dispõe o art. 373, II, do CPC, não havendo que se falar em inépcia da inicial.

6. Não prospera a tese recursal de ausência de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em se tratando de requerido revel, deve ele
receber o feito no estado em que se encontrar
. Inteligência do art. 346, parágrafo único, do CPC.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
REJEITAR
a preliminar de nulidade da citação,
NÃO CONHECER
da preliminar de nulidade do feito e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e majorar a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3º, do art. 98, do CPC.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.